Tribunal: TCU
Processo: 030.649/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 59/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Marco Antônio Toccolini (CPF XXX.580.521-XX) e Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues (CPF XXX.609.971-XX), Secretários Especiais de Saúde Indígena, e dos Srs. Ércio de Arruda Lins (CPF XXX.932.251-XX), Flávio Marcos Passos Gomes Júnior (CPF XXX.752.166-XX) e Márcio Godoi Spindola (CPF XXX.936.002-XX), titulares do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, no exercício de 2017, em razão dos gargalos administrativos apontados no diagnóstico e análise da crítica do Acórdão 1439/2017-TCU-Plenário e da omissão do relatório de gestão de 2017 em apresentar informações sobre o cumprimento das determinações desse julgado, dando-lhes quitação; e regulares, as contas dos demais responsáveis arrolados no processo de contas da Secretaria Especial de Saúde Indígena do exercício de 2017, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.649/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio da Silva Campos Junior (XXX.237.841-XX); Bruno Cantarella de Almeida (XXX.800.337-XX); Eva Patricia Alvares Lopes (XXX.171.146-XX); Fernando Rodrigues da Rocha (XXX.863.621-XX); Flávio Marcos Passos Gomes Júnior (XXX.752.166-XX); Joao Victorio Zoppi Feliciani (XXX.551.362-XX); Marcio Godoi Spindola (XXX.936.002-XX); Marco Antônio Toccolini (XXX.580.521-XX); Nelo Egidio Balestra Filho (XXX.883.811-XX); Regina Celia de Rezende (XXX.171.028-XX); Rodrigo Sergio Garcia Rodrigues (XXX.609.971-XX); Ruy Gomide Barreira (XXX.290.661-XX); Sidney Liszt Costa Rodrigues (XXX.652.114-XX); Ércio de Arruda Lins (XXX.932.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Com fundamento na Resolução TCU 265/2014, art. 7o, dar ciência à Secretaria Especial de Saúde Indígena quanto à necessidade de: 1.7.1.1.durante as pesquisas de preços para licitações, coletar orçamentos que contenham a discriminação de todos os itens da formação do preço e a devida identificação da empresa responsável pelo orçamento com o CNPJ, assinatura do representante, carimbo etc., sob pena de violação à IN/SLTI 02/2008, Art. 15, inciso VI, letra "f" ; 1.7.1.2.as contratações de serviços continuados permitirem a mensuração de desempenho, eliminando a contratação por postos de trabalho, exceto quando, comprovadamente, for inviável a aferição dos resultados, sob pena de violação ao art. 11 da IN-SLTI- MP 2/2008, à Súmula-TST 331 e à jurisprudência do TCU; 1.7.2. Com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, §2o do RI/TCU, recomendar à Secretaria Especial de Saúde Indígena e ao Ministério da Saúde que avaliem a conveniência e a oportunidade de: 1.7.2.1.nos próximos relatórios de gestão, registrem se a ausência de informações para determinado tópico decorre da sua inexistência ou, caso contrário, apresentem as devidas justificativas para a ausência; 1.7.2.2.estabelecerem formalmente rotinas de monitoramento, por parte da Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, das providências adotadas para sanar as irregularidades comunicadas mediante denúncias, e, se for o caso, das penalidades aplicadas bem como incluam relatório dessas informações nos próximos relatórios de gestão; 1.7.3. Com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 c/c art. 208, §2o do RI/TCU, recomendar à Secretaria Especial de Saúde Indígena que implemente, formalmente, e execute rotinas com vistas ao monitoramento, ainda que de modo indireto, de todos os contratos firmados pelas unidades que lhe são subordinadas sob pena de responsabilidade solidária caso a inexecução desses ajustes acarrete a não consecução dos objetivos institucionais da Secretaria.